Tribunal: TCU
Processo: 017.239/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5062/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.239/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Oliveira Virgílio (XXX.746.817-XX); Cláudia de Melo Cardoso (XXX.863.531-XX); Claudiane Kenup Sathler Cruciol (XXX.602.031-XX); Elcimith Sousa Malaquias (XXX.896.413-XX); Fernando Duran Poch (XXX.521.628-XX); Flávio Canto Pereira (XXX.178.588-XX); Kelly Francine Pazello (XXX.204.809-XX); Luciana Ferreira Carvalho Saldanha (XXX.331.318-XX); Sônia Regina Fabre de Moraes (XXX.136.728-XX); Wilma Rodrigues Alves (XXX.176.526-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.